Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711538-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SILVA MORAIS APELADO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ROBERTO LOPES SILVA, TIAGO ALBERTO SILVA, DF AUTOMOVEIS VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Conforme consta do Despacho de ID de no 67343028, por meio da petição de ID no 58766163/ 58766164/ 58766167, o advogado Rodrigo Alves do Nascimento, OAB/DF 36.660, constituído por DF Automóveis Veículos LTDA, comunicou que renunciou ao mandato outorgado pela referida parte, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Após a determinação de intimação da pessoa jurídica, para fins de regularização da representação processual, as tentativas restaram infrutíferas – ID n° 67362250 / 67398666 / 68032057. É ônus da parte comunicar as mudanças de endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, fluindo o prazo a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço (art. 274, CPC). No caso, a intimação foi tentada por Oficial de Justiça, que certificou que a empresa não se localiza no endereço informado nos autos, de forma que considero intimada a parte, aplicando-se a presunção do art. 274 do CPC. Tendo sido fixado prazo razoável para a regularização da representação processual, não havendo dúvida de que a parte DF Automóveis Veículos LTDA tem ciência da renúncia de seus patronos, diante da notificação, e tendo sido intimada (de forma presumida) para correção de sua incapacidade processual, nos termos do art. 76 do CPC, determino o desentranhamento das contrarrazões de ID no 51776193, apresentadas pela empresa em resposta ao recurso de apelação interposto por Marcelo Silva Morais. Preclusa a presente decisão, desentranhem-se as contrarrazões. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação de ID no 51776186, interposto por Marcelo Silva Morais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador